Tribunal: STF
Processo: RE 635347
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Financeiro. Complementação da União ao FUNDEF. Forma de cálculo. Aplicação do regime de precatórios.



    1.  Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute: (i) se o caráter regional do FUNDEF, previsto no art. 60, § 1º, do ADCT (com a redação da Emenda Constitucional nº 14/1996), torna viável que o cálculo da complementação da União considere a média entre a receita e o número de alunos de cada Estado-membro e do Distrito Federal, e não a média nacional; e (ii) se o pagamento deve observar a sistemática dos precatórios.



    2.  Com relação à forma de cálculo do valor mínimo nacional por aluno, esta Corte inicialmente entendeu que o tema exigia a análise da legislação infraconstitucional, atribuindo-lhe os efeitos da ausência de repercussão geral (RE 636.978, Rel. Min. Presidente, j. em 09.06.2011, paradigma do tema nº 422). Contudo, em momento posterior, passou a apreciar o mérito de recursos extraordinários em que discutida a mesma questão, o que indica a superação desse entendimento e o reconhecimento do caráter constitucional da controvérsia. Precedentes.



    3.  Com o propósito específico de igualar os investimentos em educação na federação, o art. 60, § 3º, do ADCT, na redação da Emenda Constitucional nº 14/1996, exigiu que a União aportasse recursos aos fundos sempre que, em cada Estado e no Distrito Federal, o valor por aluno não alcançasse o mínimo definido nacionalmente. A defesa de uma metodologia de cálculo que frustra a equiparação do valor mínimo por aluno à média nacional esbarra na própria razão de criação do FUNDEF e contraria um dos objetivos fundamentais da República: a redução das desigualdades sociais e regionais (art. 3º, III, da CF/1988).



    4.  Nos casos em que a obrigação de complementação de recursos for imposta por título executivo judicial, deve-se aplicar o regime dos precatórios, diante da inexistência de exceção constitucional específica à regra prevista no art. 100, caput, da CF/1988. O fato de os recursos serem destinados à educação não altera essa conclusão.



    5.  Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com a fixação, a título de reafirmação de jurisprudência, das seguintes teses: “1. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos. 2. Sendo tal obrigação imposta por título executivo judicial, aplica-se a sistemática dos precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal”.